Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. EMBARGADA. Oposta resistência pela embargada à pretensão formulada em embargos de terceiro, deve ela responder pelos ônus da sucumbência, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 872.